Tribunal: TJBA
Processo: 8113856-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113856-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: G. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato de plano de saúde em regime de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Rediscussão do julgado. Descabimento. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão concessiva de obrigação de fazer e danos morais, em face de plano de saúde em regime de autogestão. A embargante sustentou a existência de omissão e contradição no julgado, em especial quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à rede credenciada.

II. Questão em discussão
(i) Saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não afastar a aplicação do CDC em contrato de autogestão.
(ii) Saber se os embargos podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida, notadamente no tocante à rede credenciada e aos danos morais.

III. Razões de decidir

1.

O contrato de autogestão afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo, todavia, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

2.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as teses apresentadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, tampouco constituem sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para declarar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se incólume o julgado nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde em regime de autogestão, subsistindo a incidência do princípio da boa-fé objetiva.”
“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º; RN/ANS nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.